Tribunal: TJES
Processo: 0032219-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032219-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VITOR POMPEMAYER

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ABRANGÊNCIA. RESTRIÇÃO DISCRIMINATÓRIA NÃO VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O exercício do legítimo poder regulamentar da empregadora, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001, não importa aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2. O recorrente apenas aderiu ao plano de previdência complementar em 2002, embora já pudesse tê-lo feito em 1995, resultando as repercussões financeiras verificadas de escolhas privadas não sindicáveis à recorrida.

3
. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0032219-34.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSE VITOR POMPEMAYER

APELADO: VALE S.A.

JU
I
Z: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (ID nº 5638024) que julgou improcedente o pleito indenizatório autoral.

Alegou o recorrente, em suma, que “a empresa VALE jamais poderia fazer distinção contra uma categoria de empregados, todas elas sob o comando da Holding que impedia os empregados da Docenave de se filiarem a VALIA, sendo que esta atitude veio a prejudicá-los agora na terceira idade, quando estão idosos, doentes e com a renda mensal reduzida pois não tiveram acesso a filiação junto a previdência privada, quando foram admitidos na empresa, para que pudesse contribuir mensalmente e usufruir do primeiro Estatuto (verde) que beneficiava integralmente a garantia de sua complementação renda integral, tal como se continuasse a estar trabalhando, sem as perdas inerentes de sua aposentadoria”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Ao que consta da exordial, imputou-se à recorrida atuação discriminatória, pois impediu os empregados do setor marítimo de se filiar ao plano previdenciário ofertado, óbice apenas superado em 2002, quando a maior parte deles estava prestes a se aposentar.

O que se verificou, porém, tal como reconhecido em sentença, foi o mero exercício do legítimo poder regulamentar da empregadora, tendo sido destacados “os pareceres acostados pela ré às fls. 473/480, datados dos anos de 1975 e 1976, pelos quais é possível inferir que a demandada, por deliberação do seu Conselho de Curadores, resolveu por aceitar a admissão da Docenave como mantenedora do plano ofertado pela segunda ré, limitando o ingresso apenas dos funcionários que compunham o seu setor ‘de escritório’ e postergando a filiação dos funcionários do setor ‘marítimo’”, situação que não se equipara àquela versada no tema 452 do STF – inconstitucionalidade de regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecido valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.

O recorrente apenas aderiu ao plano de previdência complementar em 2002, embora já pudesse tê-lo feito em 1995, resultando as repercussões financeiras verificadas de escolhas privadas não sindicáveis à recorrida, afinal, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001, consiste o seu estabelecimento em uma faculdade do empregador.

Embora
in casu
tenha a justiça laboral declinado de sua competência, em outras oportunidades analisou similar controvérsia, às quais bem referenciou o
decisum
ao concluir por juízo de improcedência, a exemplo da seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEDAÇÃO A PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA E ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126 DO TST. O Tribunal Regional, com amparo nas provas trazidas aos autos, concluiu que em 1988 a reclamada deu oportunidade aos empregados marítimos da Docenave para se filiarem ao plano de benefícios denominado Plano Verde, estabelecendo, entretanto, que os trabalhadores teriam que pagar uma quantia em contrapartida. Com efeito, ficou ali registrado que quem não tivesse condições financeiras para tanto poderia aderir a outro plano de benefícios, o que o reclamante optou por fazer, em 2003. Assim, diferentemente do que sustenta o reclamante, não houve simples vedação à sua adesão ao plano pretendido. O que ocorreu foi o não preenchimento por parte do reclamante das condições tidas como razoáveis, para ingressar no chamado Plano Verde. Por essa razão, o TRT entendeu que não houve atitude culposa ou ato ilícito do empregador a justificar a indenização por danos morais e materiais pleiteada. Observa-se que a decisão regional, com base em tais premissas, está baseada no acervo fático-probatório dos autos que não está sujeito a revisão por esta Corte superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido. (TST - AIRR: 409000720115170013, Relator: Jose Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 21/05/2014, 2ª Turma, Data de Publicação: 23/05/2014).

Não verificada, nessa esteira, hipótese de aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, não merece qualquer retoque o comando sentencial.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.